Tribunal: STF
Processo: RHC 118246
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, II, DA LEI 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO RECONHECIDO. 



    1. A constituição definitiva do crédito tributário constitui condição para a instauração da persecução penal quanto aos crimes contra a ordem tributária. Entendimento consagrado na Súmula Vinculante nº 24. 



    2. O lançamento definitivo do crédito tributário, confirmado pelo Tribunal Estadual em sede de apelação, constitui óbice ao eventual ajuste da decisão recorrida, que reconhecera a perda de objeto do habeas corpus dada a sentença condenatória prolatada na origem. 



    3. O reexame da sentença condenatória no recurso próprio prepondera e inibe a necessária reavaliação dos fatos e das provas na via estreita do habeas corpus. Precedente.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.